Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000113-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA DE CARVALHO CHAGAS - CPF: 692.827.651-72 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000113-14.2024.8.11.0001.

Recorrente/Recorrida(s):
CLÁUDIA APARECIDA DE CARVALHO CHAGAS.

Recorrido/Recorrente(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 219051680, que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 209,28 (duzentos e nove reais e vinte e oito centavos)
, determinando a baixa do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos danos morais,
com a incidência dos juros a partir do evento danoso, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito – débito regular;

2)

A i
nexistência de danos morais;

3)

Do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões no id. 219051690.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o demandado, apesar de devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia 12/03/2024 (id. 219051677),
tornando-se revel
.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$
209,28 (duzentos e nove reais e vinte e oito centavos
),
que afirma desconhecer, uma vez que não solicitou ou contratou os serviços do demandado.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

In casu,
o reclamado, em sede de contestação
(ids. 219051672/219051675),

anexou aos autos telas sistêmicas, faturas, documento pessoal da autora (RG) e
selfie
, os quais foram impugnados especificamente pela reclamante no id. 219051678, afirmando que houve a utilização indevida dos seus documentos por terceiros, bem como nunca contratou os serviços do demandado.

No caso,

somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita por métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Logo
, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade da assinatura firmada via biometria facial
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIDA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1007986-30.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
(grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juizado Especial Cível
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicados os recursos interpostos pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024